Tribunal: TJSP
Processo: 2057258-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – Insurgência dos autores – Rejeição – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos trazidos com a inicial não alcançam o grau de probabilidade exigido por lei – Inexistência de elementos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – Insurgência dos autores – Rejeição – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos trazidos com a inicial não alcançam o grau de probabilidade exigido por lei – Inexistência de elementos de convicção suficientes acerca da alegada abusividade do valor das parcelas cobradas pela vendedora – Ausência de comprovação do suposto perigo de dano – Sem evidência da urgência da medida, a revisão de cláusula contratual previamente ajustada, com base na teoria da imprevisão, depende de análise mais aprofundada dos aspectos financeiros do caso concreto – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.